Tribunal: TJPA
Processo: 0865677-44.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865677-44.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: VALDOMIRO DE OLIVEIRA DIAS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. O recurso. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que a condenou à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transações fraudulentas perpetradas na conta corrente de cliente vítima do "golpe do falso funcionário".

2. Fatos relevantes. O consumidor, após tentativa de habilitação do aplicativo bancário em novo aparelho celular, foi contatado por terceiro fraudador que detinha seus dados pessoais e bancários. O gerente da agência do correntista, ao ser consultado presencialmente, confirmou a legitimidade do contato telefônico do estelionatário, induzindo o cliente a seguir com procedimentos que culminaram na realização de múltiplas transferências e na contratação de empréstimo, totalizando um prejuízo de R$ 159.689,55 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

3. A decisão recorrida. O juízo de primeiro grau julgou a ação procedente, reconhecendo a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, determinando o cancelamento do contrato fraudulento, a restituição dos valores subtraídos e a compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a fraude bancária praticada por terceiro por meio de engenharia social ("golpe do falso funcionário") configura culpa exclusiva do consumidor, apta a afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, ou se caracteriza fortuito interno, decorrente de falha no dever de segurança, que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre cliente e instituição financeira é de consumo, submetida ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade do fornecedor por danos decorrentes de falhas na prestação de serviços é, portanto, objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

6. As fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, ainda que com a participação do consumidor induzido a erro, inserem-se no conceito de fortuito interno, pois são inerentes ao risco da atividade econômica desenvolvida. Tal entendimento afasta a alegação de fortuito externo e a excludente de responsabilidade, nos termos da Súmula 479 do STJ.

7. A falha no dever de segurança do banco é manifesta e se revela em dupla dimensão: (i) na ausência de mecanismos de segurança robustos, capazes de detectar e bloquear preventivamente transações financeiras de valores elevados e em sequência, que destoam drasticamente do perfil de consumo do cliente; e (ii) na conduta de seu preposto (gerente) que, ao ser consultado, validou a ação do fraudador, quebrando a confiança do consumidor na instituição. Tais circunstâncias afastam a tese de culpa exclusiva da vítima.

8. A angústia decorrente da subtração de vultosas economias e da imposição de um débito fraudulento de grande monta ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral passível de compensação. O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado na origem, revela-se proporcional e adequado aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação cível desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

"1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, nos termos da Súmula 479/STJ.

2. A falha do dever de segurança, caracterizada pela ausência de sistemas hábeis a detectar e barrar movimentações financeiras atípicas ao perfil do cliente, bem como pela validação de contato fraudulento por preposto do banco, afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor, mesmo em casos de fraude por engenharia social."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, e 14, § 1º e § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no AREsp n. 2.708.132/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/08/2025; STJ, REsp n. 2.104.122/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/05/2025; STJ, REsp n. 2.155.065/MG, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 11/03/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível e Empresarial de Belém
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
ajuizado por
VALDOMIRO DE OLIVEIRA DIAS NETO
em face do recorrente
.

Em síntese, o autor alega ser cliente do Banpará, onde mantém conta corrente para o recebimento de seu salário como servidor público estadual e realiza suas transações financeiras rotineiras por meio do aplicativo bancário.

Em março de 2023, ao adquirir um novo aparelho celular, o Autor tentou habilitar o aplicativo do banco, mas foi surpreendido pela exigência de um código de segurança (BBTOKEN). Imediatamente após essa tentativa, recebeu uma ligação do número (91) 4042-1568, na qual um indivíduo que se identificou como "Tiago", suposto funcionário do setor de segurança do Banco, confirmou seus dados pessoais, bancários e o modelo do celular, conferindo total aparência de legitimidade à chamada.

Agindo com cautela, no dia 02 de março de 2023, o requerente dirigiu-se à sua agência e questionou seu gerente sobre a origem da ligação. O gerente, após verificar o número no celular do Autor, confirmou que se tratava de um contato legítimo do banco, instruindo-o a seguir com o procedimento no caixa eletrônico para habilitar o novo aparelho. Confiando na orientação fora realizado o procedimento.

Ocorre que no mesmo dia, por volta das 17h30, o suposto funcionário “Tiago” voltou a contatá-lo via WhatsApp e solicitou que o demandante gerasse um código no aplicativo para, supostamente, finalizar a habilitação. Pouco tempo depois, ao tentar realizar uma transferência, o Autor constatou que sua conta estava com um saldo de apenas R$ 33,47 (trinta e tres reais), percebendo ter sido vítima de um golpe.

Em contato imediato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), foi informado sobre diversas transações fraudulentas, totalmente atípicas ao seu perfil de consumo, que totalizaram um prejuízo de R$ 159.689,55 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Assim, o Autor registrou boletim de ocorrência, formalizou a contestação das transações junto ao banco e notificou a instituição para que fornecesse as imagens do circuito interno de segurança que comprovam sua conversa com o gerente. Contudo, o Réu permaneceu inerte, limitando-se a informar que o caso estava "em análise". Diante do imenso prejuízo e da necessidade de arcar com as dívidas fraudulentas, o Autor foi compelido a contratar um novo empréstimo para mitigar os danos.

Diante disto, o requerente pleiteou a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 159.689,55 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com juros e correção monetária desde a data do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após citado, o Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ) ofereceu contestação para arguir que as operações contestadas, incluindo a contratação de um empréstimo, uma transferência via Pix e o pagamento de um boleto, foram realizadas eletronicamente. Assim, investigação interna teria demonstrado que todas as transações seguiram rigorosamente o fluxo de segurança da instituição, que exige três etapas de validação: a senha de acesso (8 dígitos), a senha de transação (4 dígitos) e a validação por um código dinâmico (BPToken), gerado a cada operação.

Outrossim, sustentou que há evidências de que os códigos BPToken foram gerados pelo dispositivo móvel de nome "S20 FE DE NETINHO". Este aparelho foi cadastrado e habilitado pelo próprio demandante em um caixa eletrônico no mesmo dia em que as transações ocorreram, mediante o uso de seu cartão com chip e senha pessoal. Este fato comprova que o autor, ou alguém com acesso irrestrito às suas credenciais e ao seu dispositivo, realizou as operações.

Assim, requereu que os pedidos de indenização por danos materiais e morais sejam considerados improcedentes.

Em sentença, o Juízo julgou procedente a demanda, em razão da comprovação dos fatos alegados pelo demandante. Logo, determinou o cancelamento do contrato de empréstimo impugnado nos autos firmado junto à financeira ré com os dados da parte autora, a condenação da instituição financeira em restituição dos valores das transações não autorizadas, a indenizar por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ademais, arbitrou sucumbência em desfavor do Banco no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Insatisfeito, o Banpará interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais a Regularidade das Operações e da Ausência de Falha na Prestação de Serviço, em razão da análise técnica dos fatos revelar que as operações contestadas somente foram possíveis mediante o uso de credenciais pessoais e intransferíveis do Apelado, seguindo rigorosamente todos os protocolos de segurança da instituição. Dessa forma, não há que se falar em falha de segurança ou fragilidade sistêmica. O acesso à conta ocorreu de forma regular, pois quem o realizou possuía todas as credenciais sigilosas que, por contrato e dever de cuidado, são de guarda exclusiva do correntista.

Argumenta a Culpa Exclusiva do Consumidor como Causa Excludente de Responsabilidade, uma vez demonstrada a integridade dos sistemas do Apelante, a única conclusão plausível é que o dano alegado decorreu de culpa exclusiva do consumidor, hipótese que afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz a Necessária Distinção entre Fortuito Interno e Externo, visto que a decisão recorrida aplicou equivocadamente a Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno, sendo que o fortuito interno se caracteriza por falhas nos mecanismos de segurança do próprio banco e o caso em tela, contudo, configura fortuito externo, pois o evento danoso originou-se de uma ação externa à atividade bancária.

Defende a Inexistência do Dever de Indenizar – Danos Materiais e Morais, por ser culpa exclusiva do consumidor a causa do evento, inexiste ato ilícito praticado pelo Apelante, o que afasta o dever de indenizar. A pretensão de restituição de valores e de compensação por danos morais carece de fundamento, pois não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil: conduta ilícita e nexo de causalidade.

Dessa forma, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar na íntegra a sentença.

Apos intimado, o recorrido apresentou contrarrazões ao recurso para requerer a confirmação do julgado.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade da instituição financeira Apelante pelos danos materiais e morais sofridos pelo Apelado, vítima de fraude bancária perpetrada por terceiro por meio de engenharia social, conhecida como "golpe do falso funcionário".

De início, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo nos termos do art. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 (Código De Defesa Do Consumidor - CDC), conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 297/STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, conforme preceitua o art. 14 do CDC, fundando-se na teoria do risco do empreendimento. Segundo esta teoria, aquele que se dispõe a fornecer produtos ou serviços no mercado de consumo deve arcar com os riscos inerentes à sua atividade econômica.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No que tange a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento por meio da Súmula 479, que estabelece:

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

O Apelante fundamenta sua defesa na tese de culpa exclusiva do consumidor, argumentando que o Apelado forneceu seus dados sigilosos ao fraudador, o que configuraria fortuito externo, apto a romper o nexo de causalidade e excluir sua responsabilidade, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC.

Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos ao presente, tem se posicionado no sentido de que a fraude bancária praticada por terceiro, ainda que por meio de engenharia social, constitui fortuito interno, pois se relaciona diretamente com o risco inerente à atividade bancária, especialmente na era digital.

BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CLIENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. As instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, sendo responsáveis objetivamente por danos decorrentes de eventos internos, como fraudes e crimes de terceiros em transações bancárias, conforme as Súmulas 297 e 479 do STJ.

2. Para estabelecer responsabilidade civil, é necessário comprovar o nexo de causalidade entre o dano e a ação ou omissão do agente, excluindo causas como culpa exclusiva da vítima, de terceiros, caso fortuito ou força maior.

3. Alterar a decisão do Tribunal de origem sobre a culpa exclusiva da vítima requer reexame das provas do processo, o que é proibido em recurso especial, devido à Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.708.132/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE BITCOINS. TRANSAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE PLATAFORMA DE INVESTIMENTOS EM CRIPTOMOEDAS. USO DE AUTENTICAÇÃO EM DOIS FATORES. NECESSIDADE DE LOGIN, SENHA, PIN DE ACESSO E CONFIRMAÇÃO POR E-MAIL. ATAQUE HACKER NÃO COMPROVADO. E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DA OPERAÇÃO NÃO APRESENTADO PELA CORRETORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).

2. O Mercado Bitcoin é instituição financeira, constando, inclusive, da lista de instituições autorizadas, reguladas e supervisionadas pelo BACEN (Lei 4.595/64, art. 17).

3. Em se tratando, portanto, de instituição financeira, em caso de fraude no âmbito de suas operações, a sua responsabilidade é objetiva, só podendo ser afastada se demonstrada causa excludente da referida responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

4. No caso dos autos, não foram produzidas provas que demonstrem que o autor teria liberado informações pessoais (senha e código PIN) para terceiros de maneira indevida ou que teria confirmado a operação ora contestada por e-mail, provas estas que teriam o condão de afastar a responsabilidade da empresa ré pela transação fraudulenta.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.104.122/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

O dever de segurança é um dos pilares da relação de consumo, e o serviço é considerado defeituoso quando não oferece a segurança que o consumidor dele pode esperar (art. 14, § 1º, CDC). Compete às instituições financeiras, que auferem lucros com a massificação de serviços digitais, investir em mecanismos de segurança robustos e capazes de identificar e coibir transações que fujam drasticamente do perfil de seus clientes.

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço do Apelante é manifesta. Conforme se extrai da petição inicial e dos extratos bancários (Id. 1640), em um intervalo de menos de 15 minutos, no dia 02/03/2023, foram realizadas as seguintes operações atípicas na conta do Apelado: 17:48h: Contratação de um empréstimo no valor de R$ 77.615,06; 17:49h: Transferência via PIX no valor de R$ 19.999,50; 17:50h: Transferência interna no valor de R$ 49.550,00; 18:01h: Pagamento de boleto no valor de R$ 12.524,99.

Trata-se de uma sequência de operações de valores elevadíssimos, que totalizaram um prejuízo de R$ 159.689,55 (cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), realizadas em minutos, consumindo não apenas o saldo existente, mas também um vultoso empréstimo contratado fraudulentamente. É evidente que tal padrão de movimentação destoa por completo do perfil de consumo de um professor da rede pública estadual.

A ausência de um sistema de segurança que, diante de tal padrão anômalo, bloqueasse preventivamente as transações ou exigisse uma confirmação por outro meio mais seguro, caracteriza a falha no dever de segurança do Apelante. A sofisticação da fraude, na qual o estelionatário detinha dados pessoais e bancários do cliente e o contatou imediatamente após uma tentativa de acesso ao aplicativo, reforça a percepção de vulnerabilidade no sistema da instituição, o que fragiliza a tese de culpa exclusiva da vítima.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo, no julgamento do Recurso Especial (REsp) n. 2.155.065, cuja ementa é elucidativa:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional; (ii) a instituição financeira é responsável por danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, quando a operação foi realizada com o cartão original e senha pessoal do correntista, prática comumente conhecida como golpe do motoboy; (iii) a conduta da recorrente retrata hipótese de culpa exclusiva do consumidor; (iv) é possível a mitigação da responsabilidade da consumidora diante do seu estado de vulnerabilidade decorrente de tratamento médico.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. O dano decorrente da prática fraudulenta nomeada como golpe do motoboy afigura-se diante da concorrência das seguintes causas: (i) o fornecimento do cartão magnético original e da senha pessoal ao estelionatário por parte do consumidor, bem como (ii) a inobservância do dever de segurança pela instituição financeira em alguma das etapas da prestação do serviço.

4. A responsabilidade da instituição financeira tem origem no defeito em alguma das etapas da prestação do serviço, a exemplo, (i) da guarda dos dados sigilosos do consumidor e (ii) do aprimoramento dos mecanismos de autenticação dos canais de relacionamento com o cliente e de verificação de anomalias nas operações que fujam do padrão do consumidor.

5. Na espécie, a recorrente, após ser convencida de que estava falando com representante do banco demandado, compartilhou seus dados bancários sigilosos, situação que deu ensejo à compra questionada. A operação fraudulenta consistiu em uma única compra, de modo parcelado, realizada em loja física, com a utilização do cartão da recorrente, após a inserção de sua senha pessoal, dentro dos limites pré-aprovados. Tal contexto afasta a deficiência na prestação do serviço por parte do banco e aponta para a culpa exclusiva da consumidora.

6. A vulnerabilidade da consumidora, que à época do ato fraudulento se encontrava em tratamento médico, não autoriza, isoladamente, a mitigação de sua responsabilidade quanto ao dever de cuidado de seus dados sigilosos e com o cartão de acesso à conta.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.155.065/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 25/3/2025.)

Dessa forma, ainda que o Apelado tenha sido induzido a erro pelo fraudador, sua conduta não tem o condão de romper o nexo de causalidade, pois a fraude só obteve êxito devido à grave falha nos sistemas de segurança do Apelante. Não há que se falar, portanto, em culpa exclusiva da vítima, mas sim em fortuito interno, que atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Quanto aos danos materiais, estes restaram devidamente comprovados pelos documentos juntados, totalizando o montante de R$ 159.689,55, devendo a sentença ser mantida no ponto que determinou a restituição integral dos valores, com a devida dedução do montante do empréstimo que foi creditado e imediatamente transferido pelo fraudador.

No que tange aos danos morais, entendo que também são devidos. A situação vivenciada pelo Apelado ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano. A angústia de ver suas economias e seu salário subtraídos de sua conta, somada à imposição de um débito fraudulento de valor expressivo, e a necessidade de recorrer ao judiciário para solucionar o problema, geram abalo psicológico e ofensa à dignidade que merecem reparação.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo
a quo
mostra-se adequado e proporcional à gravidade do dano, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, a sentença de primeiro grau não padece de qualquer vício, tendo aplicado corretamente o direito e a jurisprudência consolidada ao caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a sentença atacada, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência, em razão do percentual máximo já arbitrado pelo Juízo de origem, conforme art. 85, §§ 2º e 11º do Código de Processo Civil (CPC).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 30/10/2025